Tribunal: TJBA
Processo: 8010403-68.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010403-68.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: RUI ADRIANO PEREIRA VIEIRA

Advogado(s)
:
MARIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUZA, JOSE RODRIGUES DE SOUZA FILHO

ACORDÃO

Ementa: Direito constitucional e do consumidor. Recurso de apelação. Plano de saúde. Realização de cirurgia. Negativa. Abusividade. Ato ilícito configurado. Falha do serviço.
Danos morais configurados.
Indenização devida.
Razoabilidade e proporcionalidade
do valor arbitrado
.

Responsabilidade contratual.
Não provimento do recurso.

I. Caso em exame

1. O cerne da inconformidade em apreço reside na negativa, pelo plano de saúde, de realização de procedimento cirúrgico e a aptidão desse fato para ensejar danos morais indenizáveis.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de reforma da sentença, mediante o provimento do recurso.

III. Razões de decidir

3. Aplicabilidade das regras protetivas do Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica existente entre as partes litigantes, uma vez que se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor estabelecidos no referido Código.

4. As relações existentes entre o plano de saúde e o segurado devem observar às normas de ordem pública previstas no Código de Defesa do Consumidor, que objetivam resguardar os direitos básicos do consumidor, nos termos dos artigos 5º, XXXII e 170, V, da Constituição da República.

5. A jurisprudência das Cortes Superiores tem se posicionado pelo reconhecimento da abusividade na negativa de tratamento médico pelos planos de saúde. Reiterados precedentes do STJ.

6. Do exame dos documentos e das circunstâncias apresentadas
,
resta demonstrado que a autora teve que suportar danos decorrentes da conduta lesiva da operadora.

7. No que concerne ao
quantum
indenizatório, considerando os dissabores experimentados pela parte autora, com fulcro nos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, devida a manutenção da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Precedentes.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação não provido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação de n
°
8010403-68.2023.8.05.0001
, em que é apelante

UNIMED
SEGURO
S
SA
Ú
DE
S/A

e apelado

RUI ADRIANO PEREIRA VIEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em conhecer e

NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.